Tribunal: TJMT
Processo: 1030884-12.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030884-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), DIOGO PABLO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 082.999.651-60 (PACIENTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), PRISCILA TISSIANI PICINI NUNES - CPF: 696.484.171-72 (VÍTIMA), G. S. S. - CPF: 084.732.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE SOUZA - CPF: 096.157.959-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DANIEL DE SOUZA MOTA - CPF: 038.524.121-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA

– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto pela advogada Thelma Aparecida Garcia Guimarães, em favor de
Diogo Pablo Oliveira Da Silva,
apontando como autoridade coatora a Juíza Plantonista Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado tentado.

Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, mormente pela primariedade do paciente e residência fixa, de modo que faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

Pugna pela concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

A liminar foi indeferida pelo desembargador plantonista Paulo da Cunha. (Id 196742685)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id. 196847681)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (Id. 197297660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
sustenta a impetrante, que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, mormente pela primariedade do paciente e residência fixa, de modo que faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

A ordem merece ser denegada.

Consta do boletim de ocorrência,
que a polícia militar foi acionada pela vítima, que relatou que ao chegar em frente ao prédio onde mora, no Jardim Mato Grosso, dois indivíduos em uma moto, sendo que um deles de posse de uma arma de fogo, deu voz de roubo a ela, momento em que ela então arrancou com o seu veículo, um Creta de cor prata tentando atropelar os dois indivíduos. Ainda segundo a vítima, neste momento ambos os suspeitos então começaram a empreender fuga, pulando muros das residências do bairro.

Neste momento, começou um cerco policial por parte das viaturas da aurora, Cpu, central e tático, no intuito de fazer a prisão dos suspeitos. A viatura da aurora 01 conseguiu encontrar os dois suspeitos em um lava jato na avenida Dom Pedro II, entretanto, no momento da abordagem, os dois suspeitos tentaram resistir a voz de prisão, sendo necessário o uso de força necessária para detê-los. Ressalta-se que neste momento nenhum dos dois estavam de posse da arma de fogo, conforme relatado pela vítima.

Após algemamento e em entrevista, os suspeitos então relataram que um casal em um gol de cor cinza estaria dando apoio ao roubo e que, inclusive, seria nesse carro que iriam fugir. Em rondas nas imediações, a viatura do tático e da aurora 02 conseguiu fazer a abordagem no referido gol, onde de pronto os ocupantes, um casal, disseram que estariam esperando duas outras pessoas que estariam nas proximidades fazendo um roubo, dentro do veículo gol estavam o suspeito da fuga e sua namorada, confirmando a versão dos dois abordados e suspeitos da tentativa de roubo minutos antes nas imediações.

Em entrevista Victor Daniel, abordado junto a sua namorada no veículo gol, relatou que estariam ele e os dois suspeitos Diogo Pablo e Marcelo, envolvidos no roubo na mesma data hora antes no bairro Marechal Rondon, boletim de ocorrência n. 2023.364353, Victor Daniel ainda relatou que seu cunhado, William Reginaldo Alves, estaria de posse de um veículo Creta roubado dias atrás e que este veículo estaria escondido na rodovia do peixe.

E ainda constou, que durante a condução da motocicleta ao cisc, verificou-se que esta possuía fitas isolante na placa na tentativa de burlar a sua leitura, caracterizando assim o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O paciente foi preso em flagrante, e na data de 20/12/2023 em audiência de custódia, o magistrado homologou sua prisão, e converteu-a em preventiva. (Id.

196711661)

Pois bem.

Isso porque,
a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se na materialidade e nos indícios de autoria, representados pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos neles existentes.

Com efeito, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, a decisão propalada se pautou na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, veja:

“[...]Demais disso, certo e que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam e recomendam seriamente a manutenção do recolhimento cautelar dos conduzidos. Nesse lastro, observo que
estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, denotando o periculum libertatis dos agentes e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.

Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos autuados para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos.

[...]

Apesar da ausência de registros criminais anteriores dos autuados Diogo Pablo Oliveira da Silva e Victor Daniel de Souza Mota,
e fundamental reconhecer igualmente o risco de reiteração delitiva dos agentes, notadamente em face da informação de que ambos estariam envolvidos em outro episódio de roubo ocorrido minutos antes
, indicando uma propensão a prática criminosa. [...]”

Registre-se, ainda, a título de reforço argumentativo, as declarações da vítima Priscilla Tissiani informando que:

“[...]hoje ao chegar em frente ao prédio onde mora foi surpreendido pelos dois suspeitos, sendo que um dele fazia uso de arma de fogo; que a vitima após ser abordada, na tentativa de fugir dos assaltantes, colidiu seu veículo sob motocicleta que os assaltantes fazia uso no momento do assalto; que vitima confirma o reconhecimento dos 02 (dois) suspeitos, ou seja, Diego Pablo Oliveira da Silva e Marcelo de Souza, que a surpreendeu e fugiu. [...]”

Nessa senda, nota-se, que ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Por consequência, não há como considerar o decreto prisional, desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar
ofumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

A corroborartal entendimento, trago à colação decisões já lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara,
in verbis:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
(...) 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6.Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada”.(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– TENTATIVA DE ROUBO (ART. DO 157 § 2º, II E § 2-A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PORQUE CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INIDONEIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGENTE QUE JUNTO A CORRÉU QUE PORTAVA ARMA DE FOGO ABORDARAM A VÍTIMA EM VIA PÚBLICA PARA ROUBAR-LHE O VEÍCULO NÃO CONSUMANDO O CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE – VÍTIMA QUE POSTERIORMENTE SEGUIU OS CRIMINOSOS E ACIONOU A POLÍCIA MILITAR – PRISÃO DO PACIENTE E RECONHECIMENTO EFETIVADO – COTEJO HARMÔNICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS QUE DENOTAM CONTUMÁCIA DELITIVA E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, SUA PERICULOSIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC N. 842.414] – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO COMO SUPORTE A CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC N. 719.287] – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Autoridade Coatora que reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

“(...)a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2022)[...]”.(AgRg no HC n. 842.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

(N.U 1023290-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023) (destaquei)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

No mais,
a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,in verbis:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Nesse mesmo contexto,manifestou a doutaProcuradora de Justiça, veja:

“[...]
Em que pesem os argumentos dos impetrantes, na necessidade da custódia cautelar do paciente mostra-se indispensável para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ante o modus operandi empregado, com destaque para o concurso de agentes (sendo um deles menor) e para o emprego de arma de fogo. (N.U 1027045-76.2023.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Camara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Além disso, tem-se também por bem fundamentada a decisão constritiva no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente e os seus comparsas “estariam envolvidos em outro episódio de roubo ocorrido minutos antes, indicando uma propensão a prática criminosa. [...]”

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024